Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717930-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: REINALDO PIO TEIXEIRA REQUERIDO: DIOCELIO LUZO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida nos autos no 0702664-41.2021.8.07.0006, que tramita no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. O recurso foi distribuído, equivocadamente, como ação autônoma, gerando o no 0717930-86.2021.8.07.0000, quando deveria ter sido interposto na ação originária. Dessa forma, determino à Secretaria que cancele a distribuição do presente processo no 0717930-86.2021.8.07.0000, arquivando-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021 13:34:54. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator